Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708036-71.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ALEX ALMEIDA DA SILVA EMBARGADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra acórdão de ID 43335207, assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO SEMINOVO. MÚLTIPLAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO LOJISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDO PERICIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA AQUISIÇÃO DO BEM INCLUSIVE COM O FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVIDA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CANCELAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é o indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado. Os pedidos formulados decorrem unicamente da relação jurídica havida entre as partes, sendo certo que, eventual situação de procedência, rescindido o contrato de compra e venda, e determinado o retorno das partes ao estado anterior, por consequência, haverá a rescisão do contrato acessório de financiamento e devolução dos valores recebidos. 2. Se o produto vendido apresenta defeito e frusta a expectativa que o consumidor tinha ao adquiri-lo, por falha na prestação de informação adequada do fornecedor, tem ele direito à rescisão do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 2.1. O Laudo Pericial foi conclusivo ao declarar que o veículo adquirido pelo consumidor apresentou múltiplas intervenções corretivas para reparo de colisão frontal, sendo constatado, também, durante os exames periciais, que o serviço de recuperação da parte estrutural não oferece a mesma segurança e desempenho de um veículo não avariado. 2.2. É incontestável que o consumidor não foi informado que o veículo havia sido submetido a reparos em razão de colisão frontal. 2.3. A devolução do veículo à concessionária e a restituição do valor pago pelo consumidor, devidamente atualizado, é consequência lógica da rescisão do contrato. 3. Uma vez rescindido o contrato de compra e venda, em razão de falha na prestação de serviço do fornecedor, e determinado o retorno das partes ao estado anterior, deve haver a rescisão do contrato acessório de financiamento e devolução dos valores recebidos. 4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Tomando por base principalmente a dimensão punitiva e preventivo-pedagógica, deve ser mantida a condenação da concessionária Ré, na forma fixada na sentença. 5. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita e não se sujeitam à preclusão. Desse modo, nos termos do enunciado n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade contratual, como no caso em análise, os juros de mora são devidos a partir da citação. 6. O Juízo a quo fixou os honorários sucumbenciais em seu patamar mínimo (10%), observando os termos do art. 85, § 2o, do CPC, não cabendo qualquer redução deste percentual. 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Alega que o acórdão é omisso em relação ao fato de o contrato de financiamento ser operação distinta do contrato de compra e venda, devendo a parte Autora ser responsabilizada pelo pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Argumenta que o banco Embargante não pode ser responsabilizado pelos danos alegados, uma vez que é mero financiador do veículo, sendo impossível falar em vinculação entre os contratos de compra e venda e financiamento. Ao final, pede o provimento dos embargos para que seja sanado os vícios apontados. Contrarrazões do Autor (ID 45187093). Sem contrarrazões do 1o Réu (ID 45468148). É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A decisão embargada, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que o acórdão recorrido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, especialmente em relação aos contratos de compra e venda e financiamento que – embora mantenham a sua individualidade –, são interdependentes, vez que estão ligados ao mesmo fato jurídico, conforme se observa do trecho a seguir colacionado: [...] DO FINANCIAMENTO O Réu Banco ITAUCARD S/A insurge quanto à declaração de rescisão do contrato de financiamento, sob o fundamento principal de que ele seria independente do contrato de compra e venda de veículo e que, ante a falha na prestação dos serviços do lojista e devolução do bem, deveria permanecer eficaz o contrato de financiamento. Apesar de os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento que viabilizou o negócio jurídico, serem autônomos, trata-se de uma transação complexa, composta por dois contratos – um de compra e venda e outro de mútuo – os quais, embora mantenham a sua individualidade, são interdependentes, já que estão coligados ao mesmo fato jurídico, visto que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. Em consequência da rescisão do contrato de compra e venda e o necessário retorno das partes ao status quo ante, deverá os Réus responderem pelos custos de aquisição do bem, viabilizando ao Autor ser ressarcido de todos os valores despendidos e a despender com o financiamento do bem, tudo na forma do art. 18, § 1o, inc. II do Código de Defesa do Consumidor: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; Desse modo, não há que se falar em contrato autônomo de financiamento bancário, mas em contrato de financiamento acessório que deve seguir a sorte do contrato principal. Nessa linha de entendimento, merece destaque o seguinte julgado deste Tribunal: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SOLIDARIEDADE. ARTS. 7o E 25o DO CDC. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 2. O parágrafo único do art. 7o e o §1o do art. 25o, ambos do CDC, estabelecem que serão solidariamente responsáveis todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. 3. A expressão "fornecedores" contida na Lei no 8.078/1990 é utilizada como gênero, e inclui tanto os bancos, como fabricantes e os revendedores, ainda que não pertençam ao mesmo grupo econômico e não tenha vínculo de preposição. 4. A instituição financeira que atua em parceria com o comerciante para financiar a venda de produtos responde solidariamente pelas falhas na prestação dos serviços, sobretudo porque o lucro obtido com o financiamento é um encargo repassado ao consumidor final. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246264, 07065115320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.) (grifos nossos) Portanto, uma vez reconhecido o vício, inexorável a rescisão do contrato de compra e venda e, por consequência, do contrato de financiamento, devendo o Banco Réu restituir os valores despendidos pelo Autor com o financiamento. [...] É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo que se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Portanto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do Art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023 17:27:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador